Tribunal: TJDFT
Processo: 0735942-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735942-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE PINHEIRO DE SOUSA, JANETE RIBEIRO DE SOUSA, JANETE RODRIGUES SOARES, JANETH BATISTA DO NASCIMENTO, JANIELITE ALVES DE ABREU, JANILTON ALVES DOS SANTOS, JANIO OLIVEIRA LIMA, JANIO PAULA ROSA, JANIRA DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator